Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713384-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DERCIZA IONE LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Recurso Especial interpostos por DERCIZA IONE LOPES, em face do Acórdão de ID n.o 1883827. De acordo com os artigos 43, inciso XI, alínea “c” e 279 do Regimento Interno deste E. TJDFT, é competência do Presidente do Tribunal analisar a admissibilidade dos recursos extraordinário e especial. Confira-se: “Art. 43. São atribuições do Presidente do Tribunal: (...) XI - decidir: (...) c) a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados, bem como a decretação de deserção; (...).” “Art. 279. O recurso extraordinário e o recurso especial serão interpostos perante o Presidente do Tribunal em petições distintas.” Portanto, remetam-se os autos à Presidência deste E. Tribunal ou para o setor competente, para análise do pedido de ID no 67379543, com as homenagens e de estilo. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador